Tribunal: TJMT
Processo: 0001240-57.2014.8.11.0032
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001240-57.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Doação, Aquisição, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALVARO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 787.342.071-04 (APELANTE), JESUINO SANSAO CORREA DA COSTA - CPF: 156.145.811-20 (ADVOGADO), CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 14.961.767/0001-91 (APELADO), OATOMO JOSE CANAVARROS SERRA - CPF: 431.819.297-00 (APELADO), MANOEL SEIXAS FILHO - CPF: 293.015.131-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TÍTULO JUDICIAL LEVADO APRESENTADO PARA REGISTRO - SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO REGISTRADOR – POSSIBILIDADE – MANDADO JUDICIAL NÃO O TORNO IMUNE À QUALIFICAÇÃO REGISTRAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora o Serventuário não seja investido de poderes para questionar a soberana decisão judicial, fato é que até mesmo os atos judiciais sujeitam-se à qualificação, isto é, a análise do título judicial pelo Registrador à luz dos princípios norteadores dos registros de imóveis, uma vez que a origem judicial do título não dá a este a qualificação registral tão somente pela sua procedência.

2. Logo, a exigência de aperfeiçoamento do título judicial pelo registrador, em observância à legislação de regência, jamais tipificará desobediência/abusividade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Álvaro Correa da Costa Junior,
visando reformar a decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 0001240-57.2014.8.11.0032 que, proposta em face de
Cartório do 1o Ofício de Rosário Oeste
e
Oátomo José Canavarros Serra
, acolheu parcialmente a preliminar para determinar a exclusão do Cartório do 1o Ofício de Rosário Oeste do polo passivo da demanda. No mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais, e revogou o benefício da justiça gratuita concedido ao autor, julgando o feito extinto nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ID 72209464 - Pág. 1/3).

Irresignado, o autor aduz que, caracterizada a revelia, houve confissão quanto à matéria de fato, presumindo-se verdadeiros os argumentos por ele lançados na inicial.

Sustenta que, tendo em vista que o juiz recebeu a inicial, determinou o despacho de citação e saneou o feito, sendo o cartório reconhecido como parte legítima para figurar no polo passivo da ação, bem como reconhecido o interesse processual do autor, operou-se a preclusão, de maneira que o sentenciante não poderia deliberar acerca das aludidas matérias, mas apenas analisar o mérito da demanda.

Menciona que, no caso, a responsabilidade está relacionada ao direito civil e ao do consumidor, não se admitindo aplicação de legislação da esfera penal para a solução do litígio.

Defende que o direito registral e notarial se complementam com o direito civil, interligam-se a outros ramos do direito, a fim de possibilitar solução dos conflitos.

Argui que necessário se faz fazer a transferência do imóvel da antiga proprietária para o nome do autor, mormente quando o juízo expediu formal de partilha, cabendo ao cartório apenas o cumprimento, mediante o registro, devendo, inclusive, ser fixada multa
astreintes
ante o não cumprimento.

Diz que o tabelião arvorou-se com poderes de polícia, de maneira que não poderia ele determinar a apresentação de documentos pelo autor, quais sejam, cópias autenticadas de do RG, CPF e certidão de casamento, com requerimento para averbação. Com firma reconhecida, tendo em vista que isso já consta do processo de inventário que transitou em julgado.

Alega que, em relação à solicitação de georeferenciamento, tal matéria é de competência da administração pública estadual (INTERMAT), não podendo o réu praticar ato administrativo definido em lei.

Destaca que o ITBI/ITCMD da escritura pública de cessão de direitos já foi pago, não podendo o cartório querer cobrar o mesmo imposto, sob pena de
bis in idem
/bitributação (ID 72209466).

Embora intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 72209472 - Pág. 4).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 75852960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que, o fato de o processo ter tramitado por todas as fases sem que o juízo tenha se pronunciado sobre a questão referente à ilegitimidade passiva do cartório, não induz à preclusão “pro judicato”, a uma por se tratar a questão de matéria de ordem pública, e a duas porque, como dito, o juiz singular não analisou e julgou anteriormente a questão.

Isto é, a matéria apenas estaria sujeita à preclusão “pro judicato” caso o juízo de origem tivesse analisado e julgado a questão anteriormente, o que não se visualiza na hipótese, não havendo que se falar, portanto, em reconhecimento “tácito” da ilegitimidade passiva do cartório.

Até porque, a legitimidade “ad causam” é requisito de admissibilidade subjetivo relacionado às partes de uma demanda, que, com o advento do Novo Código de Processo Civil, passou a integrar a categoria dos pressupostos processuais, dada a extinção da categoria das condições da ação, o que viabiliza o seu reconhecimento, mesmo após o despacho que recebeu a inicial (que determinou a citação), com a consequente extinção do processo em relação a parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, tal como ocorreu na hipótese.

A propósito:

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO À ORDEM DE LOCALIZAÇÃO DE HERDEIROS DO ESPÓLIO REQUERIDO – AUTORA QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS – DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA – PEDIDO DE BUSCA PELOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO JUDICIÁRIO – INICIAL RECEBIDA – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA – CONTESTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO APRESENTADAS – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM EM SENTENÇA E INDEFERIMENTO DA INICIAL – FUNDAMENTAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS HERDEIROS E DE IMPOSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA PELO JUDICIÁRIO PARA ESTES FINS – SENTENÇA NULA – INICIAL RECEBIDA – IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO POSTERIOR – PRECLUSÃO ‘PRO JUDICATO’ – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOOPERAÇÃO E PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – DILIGÊNCIA INDEFERIDA DIRETAMENTE NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE NOVA OPORTUNIDADE DE EMENDA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DECISÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO AOS ARTIFGOS 9o, 10o E 317 DO CPC – POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA PARA FINS DE CITAÇÃO PELO JUDICIÁRIO – ART. 256, § 3o DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1- “Embora tenha sido determinada a emenda e o autor haja cumprido o despacho, é possível que ainda persistam irregularidades na petição inicial, percebias posteriormente pelo juiz. Nesse caso é permitido ao magistrado determinar uma segunda emenda, e assim sucessivamente, pois o deferimento da petição inicial, com a determinação da citação do réu, somente deve se dar se a exordial estiver livre de vícios que a maculem” (NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 891 p.). 2- É a aplicação do art. 317 do CPC, bem como do art. 9o e 10o, que vedam, conjuntamente, a decisão surpresa no processo judicial cível. 3- A primazia da decisão de mérito já é realidade na nova sistemática processual civil brasileira. A burocracia processual e a morosidade devem ser evitadas, frente a possibilidade de julgamento de mérito da demanda. É o andar para frente, sem cambalear e retroagir a demanda, em atenção à duração razoável do processo, expressamente disposta no art. 4o do CPC, como também no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, que estabelece que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 4- “Proferido o despacho citatório, a petição inicial reputa-se recebida, não havendo mais de se falar em extinção do processo com base no art. 295, e incisos, do CPC.
Portanto, se o julgador, após o “cite-se”, concluir que não há pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, deve extinguir o processo com base no art. 267, inciso IV, do CPC
,
sendo vedado o indeferimento da inicial
, por se tratar de matéria alcançada pela preclusão, tanto lógica quanto pro judicato” (TJDF. 4a TURMA CÍVEL Classe : APELAÇÃO N. Processo : 20140110710642APC -- 0016808-23.2014.8.07.0001. 20/04/2016). 5- Nos termos do art. 256, § 3o, do CPC, “O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.
(TJMT - N.U 0004819-78.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021).

PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - PRECLUSÃO 'PRO JUDICATO' - NÃO CONFIGURADA - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEGITIMIDADE DO ADVOGADO QUE ATUOU NA FASE DE CONHECIMENTO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO - INTERPOSIÇÃO NO BOJO DAS CONTRARRAZÕES - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO. [...]. -
Não há falar em preclusão 'pro judicato' quando a questão não fora especificamente analisada nos autos
. -
A legitimidade constitui uma das condições da ação, que deve ser preenchida tanto pelo autor, que deve ser o titular do direito pretendido, quanto pelo réu, aquele que deve suportar os efeitos da sentença
. [...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0271.01.002995-4/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2020, publicação da súmula em 06/05/2020).

Ademais, diferentemente do que alega o autor/apelante os cartórios, de modo geral, não possuem personalidade jurídica, de maneira que não podem figurar em qualquer dos polos de uma ação judicial, tal como decidiu o sentenciante.

Com efeito, a responsabilidade pelos atos praticados por notários e oficias de registro é pessoal, ou seja, recai sobre o próprio agente titular da serventia, razão pela qual não pairam dúvidas quanto à legitimidade comente deste último para figurar no polo passivo de ações judiciais cuja causa de pedir diz respeito ao exercício da função.

Apenas para registro, segue precedente:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
É entendimento do STJ que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório.
Assim, o tabelionato não possui legitimidade para figurar como polo passivo da presente demanda
.
Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp. 1.141.894/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.11.2018; AgInt no REsp. 1.441.464/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 28.9.2017.

[...].
(AgInt no AREsp 1036393/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019).

Logo, prevalecendo a ilegitimidade passiva do Cartório do 1o Oficio de Rosário Oeste, não há que se falar em revelia, tampouco que houve confissão quanto à matéria de fato, presumindo-se verdadeiros os argumentos lançados na inicial.

Superada essa questão, assim com fez o sentenciante, importa delimitar o alcance fático deste recurso de apelação
.

Isso porque, o autor/apelante insiste neste recurso que o réu/apelado negou-se a proceder a dois registros distintos. Todavia, apenas juntou a inicial o documento onde consta que a Nota de Devolução (negativa) refere-se tão somente ao registro do Formal de Partilha oriundo do processo n.o 259/2001.

Logo, dada à falta de comprovação de negativa de registro no tocante à aludida doação, o juízo da instância de origem entendeu que
“o pleito carece de interesse de agir, porquanto não há lide instaurada, notadamente naquele sentido cunhado por Carnelutti, em que a lide é uma pretensão resistida. Em palavras mais simples, se não há prévia resistência da parte requerida em cumprir o solicitado pela parte autora, não há utilidade na demanda porquanto não há lide”
, julgando, assim, o feito parcialmente extinto, sem resolução do mérito, no que tange ao registro da doação, o que deve prevalecer neste momento processual recursal, a uma porque não houve insurgência recursal nesse ponto, e a duas porque o quadro fático declinado pelo sentenciante ainda permanece.

Nesse contexto, este recurso de apelação deve ser analisado e julgado somente em relação à negativa do registro solicitado referente ao Formal de Partilha oriundo do processo n.o 259/2001.

Pois bem.

Insurgindo-se contra a sentença o autor/apelante afirma que, no caso, a responsabilidade está relacionada ao direito civil e ao do consumidor, não se admitindo aplicação de legislação da esfera penal para a solução do litígio.

No entanto, tal argumentação foi levantada tão somente porque o sentenciante fez constar na parte dispositiva que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consectário, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com arrimo no art. 487, I, do
Código de Processo Penal
, o que, por óbvio, trata-se de um equívoco de digitação.

A norma material de referência, trata-se de erro material, aferível principalmente se observado o dispositivo mencionado pelo sentenciante, qual seja, o 487, inciso I, que diz respeito à norma aplicada em caso de extinção da demanda na esfera cível, não passando a irresignação de mera elucubração.

Por sua vez, quanto ao mérito em si do apelo, tem-se que o autor/apelante não conseguiu infirmar as conclusões a que chegou o sentenciante.

É que, como bem pontuado pelo sentenciante,
“o Direito Notarial e Registral é ramo autônomo do direito, de modo que possui uma série de regras e princípio que lhe são próprios. Dentre eles, cite-se o princípio da solenidade, que indica que determinados atos devem ser praticados observando-se procedimentos formais mais rigorosos; princípio da legalidade, exigindo que qualquer limitação de direito seja previamente prevista em lei; e o princípio da veracidade, que implica que os documentos públicos reflitam o mais próximo da verdade.”

Nesse contexto, tem-se que as exigências formuladas pelo réu/apelado em sua Nota de Devolução encontram guarida na legislação de regência (Lei no. 6.015/73 – Lei dos Registros Públicos), de modo que não se pode compelir a realização do registro ao arrepio da lei, mormente porque o Registrador tem responsabilidade pessoal pela prática de atos ilícitos.

Destaca-se que, embora o Serventuário não seja investido de poderes para questionar a soberana decisão judicial, fato é que até mesmo os atos judiciais sujeitam-se à qualificação, isto é, a análise do título judicial pelo Registrador à luz dos princípios norteadores dos registros de imóveis, uma vez que a origem judicial do título não dá a este a qualificação registral tão somente pela sua procedência.

Repisa-se, o exame da legalidade não promove incursão sobre o mérito da decisão judicial, mas a apreciação das formalidades extrínsecas da ordem e a conexão de seus dados com o registro e sua formalização instrumental.

Logo, a exigência de aperfeiçoamento do título judicial pelo registrador, em observância à legislação de regência, jamais tipificará desobediência/abusividade, como pretende fazer crer o autor/apelante.

Ora, o réu/apelado não se recursou a proceder ao registro do Formal de Partilha em questão, mas apenas exigiu, com base na legislação pertinente, a apresentação de outros documentos, quais sejam:

1 – Requerimento com firma reconhecida, do proprietário, constando o valor do imóvel, solicitando a averbação do georreferenciamento, contendo declaração firmada, sob responsabilidade civil e criminal, de que foram respeitados os direitos dos confrontantes, a teor do §5o, do art. 9o, do Decreto no. 4.449/02 com redação dada pelo Decreto no. 5.570/05.

2 – Memorial descritivo e mapa, elaborados, executados e assinados por profissional habilitado com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices, definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro.

3 – Declarações expressa dos confinantes de que os limites divisórios foram respeitados, com suas respectivas firmas reconhecidas.

4 – Certificação pelo INCRA do imóvel georreferenciado.

5 – Prova de quitação do ITR dos últimos cinco exercícios (acompanhados dos recibos de entrega das declarações) ou a Certidão Negativa de Débitos de Imóvel Rural, expedida pela Receita Federal (art. 21 da Lei 9.393 de 19.12.96).

6 – Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR 2006/2007/2008/2009, quitado, expedido pelo INCRA (art. 22 da Lei 4.947 de 06.04.66).

7 – Valor da avaliação do imóvel rural aceito pelo órgão federal competente, consoante item 2.4.7.17 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

8 – Manifestação do órgão de terras do Estado (INTERMAT), consoante Provimento no. 32/2012-CGJ.

9 – Guia de ITBI quitada, referente a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários.

10 – Cópias autenticadas do RG, CPF e certidão de casamento de Antônio Correa da Costa Neto e sua esposa, com requerimento para averbação, com firma reconhecida.” (sic)
(ID 72208534 - Pág. 3/4
-
fls. 66/67).

Com efeito, na hipótese, trata-se de transferência de propriedade imóvel com 300 hectares, a ser destacada da área com 1.874 hectares, objeto da matrícula no. 14.050, o que impõe a necessidade de prévio georreferenciamento da área e sua certificação pelo INCRA, a teor do que dispõem o art. 176, §§ 3o, 4o e 5o, da Lei de Registros Públicos, senão vejamos:

Art. 176 - O Livro no 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro no 3.

[...].

§ 3o Nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais, a identificação prevista na alínea a do item 3 do inciso II do § 1o será obtida a partir de memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART,
contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA
, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais.

§ 4o
A identificação de que trata o § 3o tornar-se-á obrigatória para efetivação de registro, em qualquer situação de transferência de imóvel rural
, nos prazos fixados por ato do Poder Executivo.

§ 5o
Nas hipóteses do § 3o, caberá ao Incra certificar que a poligonal objeto do memorial descritivo não se sobrepõe a nenhuma outra constante de seu cadastro georreferenciado e que o memorial atende às exigências técnicas, conforme ato normativo próprio
.

Aliás, tal exigência também é referenciada pelos artigos 1o, 9o, §§5o e 9o e 10, “caput” e §§ 2o e 3o, todos do Decreto no. 4.449/2002 que regulamentou a Lei no. 10.267/2001,
verbis
:

Art. 1o
A apresentação do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR
, exigida no art. 22 e nos seus §§ 1o e 2o da Lei no 4.947, de 6 de abril de 1966,
far-se-á sempre acompanhada da prova de quitação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR,
correspondente aos últimos cinco exercícios, ressalvados os casos de inexigibilidade e dispensa de sua comprovação, previstos no art. 20 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, bem como os casos de imunidades, extinção e exclusão do crédito tributário.

Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do § 3o do art. 176 e do § 3o do art. 225 da Lei no 6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado, executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico, expedido pelo INCRA.

[...].

§ 5o O memorial descritivo, que de qualquer modo possa alterar o registro, resultará numa nova matrícula com encerramento da matrícula anterior no serviço de registro de imóveis competente,
mediante requerimento do interessado, contendo declaração firmada sob pena de responsabilidade civil e criminal, com firma reconhecida, de que foram respeitados os direitos dos confrontantes, acompanhado da certificação prevista no § 1o deste artigo, do CCIR e da prova de quitação do ITR dos últimos cinco exercícios, quando for o caso.

[...].

§ 9o Em nenhuma hipótese a adequação do imóvel às exigências do art.176, §§ 3o e 4o, e do art. 225, § 3o, da Lei no 6.015, de 1973, poderá ser feita sem a certificação do memorial descritivo expedida pelo INCRA.

Art. 10. A
identificação da área do imóvel rural, prevista nos §§ 3o e 4o do art. 176 da Lei no 6.015, de 1973, será exigida nos casos de desmembramento
, parcelamento, remembramento
e em qualquer situação de transferência de imóvel rural, na forma do art. 9o, somente após transcorridos os seguintes prazos
:

[...].

§ 2o
Após os prazos assinalados nos incisos I a IV do caput, fica defeso ao oficial do registro de imóveis a prática dos seguintes atos registrais envolvendo as áreas rurais de que tratam aqueles incisos,
até que seja feita a identificação do imóvel na forma prevista neste Decreto
:

I -
desmembramento, parcelamento ou remembramento
;

II - transferência de área total;

III -
criação ou alteração da descrição do imóvel, resultante de qualquer procedimento judicial
ou administrativo.

§ 3o Ter-se-á por início de contagem dos prazos fixados nos incisos do caput deste artigo a data de 20 de novembro de 2003.

Outrossim, a solicitação das cópias autenticadas do RG, CPF e certidão de casamento de Antônio Correa da Costa Neto e sua esposa, com requerimento para averbação, com firma reconhecida, se justifica, porque, como declinado pelo réu/apelado, por ter sido realizado em 08/06/1971, o registro da propriedade em nome do Sr. Antônio não os contém, sendo que, os documentos são necessários para que se proceda a retificação do registro, em razão da especialidade subjetiva, princípio básico dos Registros Públicos.

Da mesma forma, não há óbice para a solicitação do recolhimento do ITBI, a ser recolhido ao Município, em razão da cessão onerosa de direitos hereditários e de meeiro feita por Antônio Correa da Costa Neto e seus filhos ao autor/apelante, principalmente porque o aludido imposto de transmissão “inter vivos” (ITBI) não se confunde com o ITCMD, que já foi pago em razão do passamento de Elza Correa da Costa tendo como adquirente do bem Antônio Correa da Costa Neto e seus filhos, não havendo que falar, portanto, em bitributação.

Assim, evidente que as exigências do réu/apelado visam assegurar a veracidade e a conformidade dos dados levados a registro, não só com o desiderato de obstar a inclusão nos registro públicos de informações inverídicas ou inconsistentes, mas também a fim de acautelar os interesses de terceiros, que seriam potencialmente atingidos pelos atos registrais praticados de forma açodada, como bem pontuado pelo sentenciante, mormente porque, ao que tudo indica, não há como o réu/apelado exercer o controle da disponibilidade qualitativa do imóvel (300 hectares) a ser destacado da área maior (com 1.874 hectares).

Desse modo, no caso, não há como inquinar as exigências formuladas pelo Registrador em sua Nota de Devolução de ilegais, de maneira que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021